Tribunal: TJDFT
Processo: 0750015-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Consumo pessoal. Desclassificação. Circunstâncias judiciais. Causa de aumento. Imediações de estabelecimento de ensino e companhia de adolescente. Privilégio. Gratuidade de justiça.
1 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se há provas do tráfico de drogas - ré flagrada e filmada pelos policiais vendendo drogas em local conhecido como ponto de tráfico e usuários abordados na posse de droga adquirida da ré e de adolescente que a acompanhava, além de terem sido encontradas outras porções de drogas com eles.
2 – A prática de mais de uma conduta do núcleo do tipo penal, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, em dia/horário em que o estabelecimento estava fechado, não incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
6 - Embora a ré seja reincidente, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida (0,6g de cocaína e 6,21g de maconha), diminui-se a pena na forma do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
7 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
8 - Apelação provida em parte.